Tribunal: TJBA
Processo: 8010567-65.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010567-65.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: LEANDRO NASCIMENTO RODRIGUES e outros (2)

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE IGAPORA

Advogado(s)
:
FERNANDO VAZ COSTA NETO

EMENTA

Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. demanda ajuizada em face do MUNICÍPIO DE IGAPORÃ sob o argumento de que as verbas relativas ao décimo terceiro salário e ao terço constitucional das férias estariam sendo recebidas a menor, haja vista que não calculadas sobre a integralidade da remuneração. A sentença julgou procedentes os pedidos autorais para determinar que o cálculo das mencionadas importâncias se desse com base na totalidade da remuneração dos acionantes, e que fosse paga a diferença após este recálculo. Impugnação ao cumprimento de sentença parcialmente acolhido para reduzir o valor exequendo. Alegam os agravantes, em síntese: a) que os cálculos apresentados pelo município, e acolhidos pelo juízo, apresentariam graves distorções nos valores devidos; b) que seria necessária prévia fase de liquidação; c) que a forma de pagamento deveria ser alterada para precatório a depender do valor devido. Tratando-se de obrigação paga em prestações sucessivas, as que se vencem no curso da ação devem ser incluídas na condenação, conforme determina o artigo 323 do Código de Processo Civil. Assim, devem ser incluídos como valores a serem executados aqueles relativos às prestações que se venceram no decorrer desse processo e comprovadamente foram pagos a menor. Vê-se que, quanto
ao montante referente ao ano de
2014, o executado considerou em seus cálculos como sendo devido apenas 1/12 do valor. Em que pese a sentença tenha afirmado a prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecede a propositura da demanda, sabe-se que o décimo terceiro salário não é pago em 12 (doze) prestações ao longo do ano, mas em única prestação, a ser adimplida até dezembro (art. 4º, da Lei nº 4.090/62). Assim, a exigibilidade desta verba não se dá a cada mês, mas em dezembro. Haja vista que a ação foi ajuizada justamente nesse mês, não há que se falar em prescrição de 11/12 deste valor, sendo ele devido em sua integralidade também para o ano de 2014. Há incorreção no cálculo do valor devido a título de terço constitucional de férias, uma vez que
nele não foram considerados os
montantes que efetivamente foram recebidos, nos termos dos contracheques apresentados nos autos. Vê-se que a decisão considerou parâmetros de incidência da correção monetária mais benéficos que aqueles apontados pelos exequentes, nada havendo que ser alterado nesse sentido. Quanto à alegação de que seria necessária prévia fase de liquidação, não pode ser ela acolhida. Isso porque, vê-se que, para a definição do valor devido são suficientes simples cálculos aritméticos, podendo o cumprimento de sentença ser promovido de logo (art. 509, §2º, CPC). Por fim, quanto ao modo de pagamento, se por precatório ou requisição de pequeno valor, est
a
dependerá do montante a ser executado após o ajuste nos cálculos, não podendo ser definida de antemão. Agravo de instrumento parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8010567-65.2025.8.05.0000
,
em que figuram como agravantes
LEANDRO NASCIMENTO RODRIGUES, LUCINA ROSA DE SOUZA
e
MARLI MARIA DA SILVA
, e como agravado o
MUNICÍPIO DE IGAPORÃ
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
dar parcial
provimento ao presente Recurso, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.